Tribunal: STF
Processo: HC 260269
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 59. 
HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.8.2025, por Luis Henrique Viana dos Reis, em benefício de Sandro Rafael Lopes Vicente, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2025, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 992.121/SP.



O caso



    2. Consta no processo que, em 5.6.2023, o paciente foi condenado pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Jardinópolis/SP às penas de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatrocentos e dezesseis dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 12).



    3. A defesa do paciente interpôs a Apelação Criminal n. 1500374-80.2021.8.26.0300, desprovida, em 14.10.2024, pela Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, com esta ementa:



    “Apelações – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Inconformismo defensivo – Rejeitadas as preliminares de violação do ‘Aviso de Miranda’ (falta de advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem policial), da cadeia de custódia (não preservação do local até a chegada da polícia científica), bem como do Protocolo de Istambul e da Súmula Vinculante 11 (utilização de algemas fora das hipóteses permitidas) – Mérito – Não acolhimento das pretensões – Condenação mantida – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório seguro – Negativas judiciais dos apelantes rechaçadas pelos depoimentos dos policiais rodoviários – Não crível a alegação dos apelantes de que desconheciam a natureza ilícita do produto transportado, considerando-se os relatos dos policiais e as circunstâncias do fato – Evidente a destinação do produto apreendido (diclorometano) ao tráfico, tendo em vista a sua grande quantidade – Dosimetria – Reprimendas adequadamente fixadas, inclusive no que se refere às bases e à minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 – Inviáveis o abrandamento dos regimes prisionais e a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Recursos não providos” (e-doc. 13).



    4. O Habeas Corpus n. 992.121/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, foi indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, Herman Benjamin, em 2.4.2025 (e-doc. 14). 



    Contra essa decisão foi interposto recurso, ao qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 15.5.2025 a 21.5.2025, negou provimento, com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal na dosimetria da pena aplicada por tráfico de drogas, com pedido de aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado. 



    2. O agravante foi condenado às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, e multa pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o § 4º da Lei n. 11.343 /2006. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para modular a fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado, justificando a não aplicação da fração máxima prevista no § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência autoriza a utilização da quantidade e da natureza da droga apreendida como fundamento para modular a fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado. 



    5. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do §2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    6. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não havendo argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para modular a fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado. 2. Não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2º; Lei n. 11.343 /2006, art. 33, 
§ 4º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STJ, AgRg no HC 965067 /MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025” (e-doc. 15).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 18.6.2025, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 992.121/SP. Esta a ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração no agravo regimental opostos contra acórdão que manteve a decisão de fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena por tráfico de drogas, sem substituição por pena restritiva de direitos.



    2. O embargante foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o § 4º da Lei n. 11.343/2006. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão envolve a aplicação da Súmula Vinculante nº 59 do STF quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a ausência de vetores negativos na dosimetria da pena. 



    III. Razões de decidir 



    4. A substituição por penas restritivas de direito não é possível, pois o art. 44, inciso I, do Código Penal, permite tal substituição apenas para penas não superiores a quatro anos, o que não é o caso do embargante. 



    5. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não havendo argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Embargos de declaração rejeitados. 



    Tese de julgamento: ‘1. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável para penas superiores a quatro anos, conforme o art. 44, inciso I, do Código Penal’. 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2º; Lei 
n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código Penal, art. 44, inciso I.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STJ, AgRg no HC 965067 /MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025” (e-doc. 16).



    5. Na presente impetração, o impetrante afirma que “a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é consolidad[a] no sentido [d]e que a quantidade de droga apreendida ou seu potencial nocivo (lança perfume) não justifica o veto à aplicação do minorante do tráfico privilegiado na razão de 2/3 [a] réus primários com bons antecedentes” (fl. 16, e-doc. 1).



    Sustenta contrariedade à Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que as instâncias antecedentes mantiveram ilegalmente o regime inicial semiaberto e negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Argumenta que, “não bastasse a recente Súmula retro mencionada, de outrora, a Suprema Corte e este STJ vinham trilhando a melhor jurisprudência em demandas análogas no sentido de que nesses casos, o paciente seja merecedor da aplicação do redutor desejado” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Requer seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para reconhecer a aplicação da razão de 2/3 (dois terços), s.m.j, caso, este Relator(a) entenda que seja necessário a apreciação da demanda em sede de mérito, que após, manifestação da douta Procuradoria Geral da República, que seja concedida a ordem de habeas corpus de forma definitiva, reduzindo a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses, substituindo a reprimenda por pena restritiva de direitos” (fl. 25, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada antes desta impetração.  



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II-A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª Minª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC 
n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para examinar a alegada necessidade de concessão da ordem de ofício, anoto que as teses suscitadas na presente impetração já foram analisadas e refutadas por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 81.498/SP, de minha relatoria, ajuizada pelo mesmo advogado em benefício do paciente. Extrai-se da decisão:



    “(...)



    7. O juízo da Segunda Vara da comarca de Jardinópolis/SP condenou o reclamante pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, aplicando-lhe o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6, sendo fixado regime inicial semiaberto. Consta na dosimetria da pena:



    ‘Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, verifica-se que se trata de réu que não ostenta maus antecedentes. Sendo assim, e considerando o disposto no Tema 712 do STF, relegando-se a terceira fase de dosimetria a análise da quantidade da substância apreendida, a pena-base será fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário, tendo em vista a 
ausência de elementos que demonstrem a real situação econômico-financeira do acusado. 



    Ausentes agravantes e atenuantes a serem consideradas. 



    Presente a causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, porque primário, não portador de maus antecedentes e ausente prova de vinculação a organização criminosa. E, tendo em vista a grande quantidade de substância apreendida (100 litros), cumpre reduzir a pena em 1/6, perfazendo 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em seu valor mínimo unitário. 



    Inexistindo circunstância modificadora, torno definitivo o quantum fixado. 



    Inviável a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direito (artigo 44 do Código Penal) ou a concessão da suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal), vez que a quantidade de pena aplicada não autoriza a concessão desses benefícios. 



    Considerando o patamar da pena e a natureza da substância apreendida, fixa-se o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena” (fls. 9-10, e-doc. 12).



    8. Ao negar provimento ao recurso de Apelação Criminal 
n. 1500374-80.2021.8.26.0300, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo destacou:



    ‘Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (já que relegada a valoração da quantidade de droga para a terceira fase da dosimetria), a pena-base foi fixada no mínimo legal. 



    Na segunda fase, não incidiram agravantes ou atenuantes. 



    Na terceira fase, o Juízo ‘a quo’ aplicou a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (tráfico ‘privilegiado’) na fração de 1/6. Descabida a pretendida redução no grau máximo (2/3), tendo em vista a grande quantidade de substância entorpecente apreendida (100 litros). Tal modulação encontra-se em conformidade com a jurisprudência superior (v. STJ, EDcl nos EDcl no HC 723643/RJ, julgado em 08/11/2022). 



    Assim, a reprimenda do apelante Sandro se tornou definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa. 



    A quantidade de pena privativa de liberdade imposta, por si só, atrai a fixação do regime inicial semiaberto e impede a substituição por penas restritivas de direitos (artigo 33, § 2º, ‘b’ e artigo 44, I, ambos do Código Penal)” (fls. 10-11, e-doc. 13).



    9. Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 59 deste Supremo Tribunal, apontada como paradigma. 



    A pena privativa de liberdade imposta na sentença e mantida pelas demais instâncias, de quatro anos e dois meses de reclusão, não pode ser convertida em restritiva de direitos, pela dosimetria (mais de quatro anos), nos termos do inc. I do art. 44 do Código Penal. Ademais, a fixação do regime inicial semiaberto foi fundamentada na quantidade de pena aplicada, de acordo com o § 2º do art. 33 do Código Penal.



    10. O reclamante objetiva a alteração da fração de 1/6 aplicada para o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o que caracteriza pretensão recursal. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela inexistência da gravidade concreta do delito praticado, alterando-se a fração aplicada para o privilégio e refazendo-se a dosimetria, imprescindível, então, reexame de fatos e provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação” (RCL n. 81.498/SP, de minha relatoria, DJe 14.7.2025).



    9. A decisão transitou em julgado, sem recurso, em 9.8.2025, sendo a presente impetração incabível reiteração das teses já apresentadas e refutadas pelo Supremo Tribunal Federal naquela oportunidade.



    10. Registre-se, como anotado antes, que, pelo quadro apresentado e pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se comprova constrangimento ilegal na fixação da fração de um sexto para a redução pelo tráfico privilegiado. Essa conclusão judicial fundamentou-se nos elementos de prova colhidos na ação penal e embasou a convicção das instâncias ordinárias sobre a impossibilidade, na espécie, da redução no patamar máximo.



    11. Consideraram-se as circunstâncias específicas do caso, estando a redução em patamar inferior ao máximo previsto com a fundamentação apresentada, proporcional e adequada. 



    Afastada assim a alegada teratologia na decisão impugnada em relação ao patamar de redução aplicado na terceira fase da dosimetria da pena. 



    13. Quanto à alegada afronta ao sumulado vinculante, anote-se que, em 27.10.2023, este Supremo Tribunal, analisando a proposta de Súmula Vinculante n. 139, aprovou e publicou a Súmula Vinculante n. 59, segundo a qual “é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”.



    14. Nos termos da al. c do § 2º do art. 33 do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.



    15. Na espécie em exame, mesmo com o benefício aplicado na dosimetria imposta pelas instâncias ordinárias, a pena definitiva aplicada foi superior a quatro anos de reclusão (quatro anos e dois meses), não sendo, portanto, impositiva a fixação do regime aberto (al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal), afastando-se a alegada afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n. 59 e o manifesto constrangimento ilegal apontado pela defesa.



    16. Anote-se, ainda, que a súmula vinculante também determina observância do art. 44 do Código Penal. Nela se veda expressamente o benefício da substituição quando aplicada pena privativa de liberdade superior a quatro anos (inc. I do art. 44 do Código Penal), como na espécie. 



    Conforme este Supremo Tribunal, “a Súmula Vinculante 59 estabelece que, reconhecida a primariedade do agente, fixada a pena-base no mínimo legal e aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), de forma que a pena resultante seja igual ou inferior a 
4 anos de reclusão, torna-se inviável a imposição de regime inicial mais severo (semiaberto ou fechado). Nessa específica hipótese, deve ser estabelecido o regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A situação descrita nos autos não se amolda às premissas estabelecidas na referida Súmula Vinculante, especialmente porque a pena aplicada ao reclamante foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão. Mesmo com a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo a pena ultrapassado 
4 anos, não há ilegalidade na imposição do regime semiaberto, medida, aliás, que está em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal” (Rcl 
n. 79.255-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).



    Nesse mesmo sentido, de minha relatoria, o Recurso Extraordinário n. 1.556.323/SP, DJe 2.7.2025:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. DOSIMETRIA DA PENA. § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 59 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    17. Diferente do que alega o impetrante, não se demonstra constrangimento ilegal apto a revisar, de ofício, a condenação do paciente, já transitada em julgado. 



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora